Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702175-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INTERRUPÇÃO CONTRA UM DOS COOBRIGADOS. PREJUÍZO DOS DEMAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional geradora do dever de recolher o IPVA, com o consequente cancelamento das cobranças perante os cadastros estaduais. 2. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, interrompendo-se a prescrição nas hipóteses previstas em seu parágrafo único. 3. A ausência de despacho citatório decorrente da demora do Poder Judiciário não implica em reconhecimento da prescrição quando proposta a ação competente dentro do prazo para o seu exercício. Súmula 106/STJ. 4. A interrupção da prescrição contra um dos obrigados prejudica os demais, consoante disposto no inciso III do art. 125 do CTN. Precedente. 5. Nos termos do §5o do artigo 1o da Lei Distrital n.o 7.431/85, o “fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor”, sendo responsáveis solidários da obrigação de recolher o tributo, as pessoas físicas ou jurídicas titulares do domínio do bem ou suas possuidoras, a qualquer título (§§ 7o e 8o ). 6. A alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, permanecendo o devedor na condição de possuidor direto da coisa (art. 1o , Decreto-Lei 911/1969 e art. 1.361, §2o , CC). Caracterizam-se, portanto, o fiduciante e o fiduciário como devedores solidários da exação. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea “a”, e 155, todos da Constituição Federal. Para tanto, sustenta deficiência de fundamentação, ofensa à ampla defesa e a inexistência de relação jurídico-obrigacional que implique no recolhimento do IPVA no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Gonzales Silvério, OAB/SP 194.905 (id 26334187, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Ainda que se pudesse superar, em tese, a aludida falta de prequestionamento, registre-se que os fundamentos do acórdão recorrido residem na interpretação de legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Adriano Gonzales Silvério, OAB/SP 194.905. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012